Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-52.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707815-52.2021.8.07.0017 RECORRENTE: PAULA DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A. E ELLE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PORTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO CONTRATO. NULIDADE AFASTADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. 2. A operação de portabilidade bancária se evidencia quando há a cessão de crédito de uma instituição para outra, cuja quitação de empréstimo do mútuo originário é realizada diretamente pela instituição cessionária, limitando-se o mutuário a autorizar a operação. 3. A ausência de comprovação de vínculo entre a empresa que se apresenta falsamente como correspondente bancário e a respectiva instituição financeira, somada ao fato de que o consumidor, por sua conta e risco, após receber valor objeto de contrato de empréstimo legítimo em sua conta corrente, o transfere em favor de empresa desconhecida e em procedimento estranho à operação de portabilidade, acaba por atrair a culpa exclusiva para si na deflagração da fraude, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, inclusive, sob o enfoque da solidariedade. 4. Ausente o requisito da prática de ilícito por parte do banco, afasta-se o pedido indenizatório a título de dano moral. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a instituição financeira possui responsabilidade objetiva e solidária, em razão de falha na prestação do serviço consistente em empréstimo consignado concedido sob a farsa de portabilidade de crédito do BANCO SANTANDER para o BANCO PAN S.A., o qual foi repassado para a conta de ELLE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, não tendo ocorrido in casu culpa exclusiva da insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, BANCO PAN S.A. requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BERNARDO BUOSI, OAB/SP 227.541, OAB/MG 137.357, OAB/RJ 181.652, OAB/ES 36.858, OAB/GO 65.164, OAB/MS 27.672, OAB/RS 124.323 e OAB/SC 62.467 (ID 64837572). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 14 e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a culpa exclusiva da vítima afastar a responsabilidade da instituição financeira, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo” (AgInt no AREsp n. 2.330.041/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2707456, pelo Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Data da Publicação 09/10/2024. Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, indefiro o pedido do BANCO PAN S.A. de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020